Tribunal: TJDFT
Processo: 0712670-07.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712670-07.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CLEIDIMAR GOMES DE MIRANDA Decisão de Mérito APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. E-MAIL ENVIADO O PARA ENDEREÇO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE REQUESITO LEGAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. 1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 2. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula no 72 do STJ). 3. O simples envio de e-mail para o endereço eletrônico, ainda que constante no contrato, não cumpre o requisito legal para constituição do devedor em mora. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Apelação cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta em desfavor de Cleidimar Gomes de Miranda, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito (CPC, arts. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV e 485, I – ID no 30013778). 2. Custas finais pela autora. Sem honorários. 3. Nas razões de ID no 30013781, a apelante alega, em suma, estarem presentes todos os requisitos necessários para a propositura da ação de busca e apreensão e para o deferimento da liminar, incluindo a mora, que decorre do inadimplemento da apelada, nos termos do Decreto no 911/1969, art.2o, § 2o. Cita precedentes do TJBA e TJRJ 4. Ressalta que a interpretação da norma de ser realizada em consonância com o seu tempo e adequadas as inovações tecnológicas. 5. Afirma ser válida a notificação eletrônica para constituir em mora e comprovar o inadimplemento. 6. Pede a reforma da sentença, com o regular prosseguimento do feito e o deferimento da liminar. 7. Preparo comprovado (IDs no 30013782e no 30013783). 8. A sentença foi mantida (ID no 30013786). 9. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual (ID no 30013785). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. As matérias discutidas nesta ação têm jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 15. A ação foi proposta em 19/7/2021. Em 20/7/2021, o Juiz determinou a emenda à inicial, sob pena de indeferimento (ID no 30013771): “. demonstrar a anotação do gravame, por meio de documento oficial do SNG ou do DETRAN, ante a prescrição contida no art. 1.361, § 1o, CC; . comprovar a notificação da mora ao devedor, por meio de correspondência entregue no endereço do contrato ou de outro, apresentado pela ré durante a relação contratual, de acordo com o art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69. No caso, revela-se insuficiente a notificação realizada por correio eletrônico, ainda que o endereço virtual tenha sido indicado pelo próprio devedor fiduciante no contrato, porquanto é destituída de amparo legal.” 16. O apelante apreentou a SNG e requereu prazo de 30 dias para apresentar documento para constituir em mora (ID no 30013775), motivo pelo qual sobreveio a sentença extintiva (CPC, art. 485, I - ID no 30013778). 17. O apelante violou o princípio da cooperação e agiu com desídia, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo, conforme os seguintes precedentes deste Tribunal: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 18. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 19. Todas as providências foram devidamente justificadas. A determinação, contudo, foi descumprida, fato que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 223 e 485, I). 20. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 21. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, cumpre o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). O entendimento prevalece. O devedor tem o dever de comunicar ao credor sua mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão seria inverter os valores jurídicos dos contratos (Acórdãos 1329110; 1329015 e 1328980). 22. Ocorre que o simples envio de e-mail para o endereço eletrônico, ainda que constante no contrato, não cumpre o requisito legal para constituição do devedor em mora. Precedentes: Acórdão 1198520, 07111042220188070009, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 23/9/2019; Acórdão 1203226, 07049554020198070020, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019.; Acórdão 1322612, 07032404420208070014, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. 23. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 24. Confirmo a sentença. 25. Informações complementares: ação proposta em 19/7/2021, com valor da causa de R$ 25.326,99. Sentença proferida em 13/8/2021. Não foram fixados honorários advocatícios. Dispositivo 26. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 27. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem. Sem custas. 28. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 29. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO